Tribunal: TJSP
Processo: 1007217-95.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Seguro DPVAT. Cobrança de diferença. Autor que discute a legalidade da indenização conforme o grau da incapacidade verificada. Indenização proporcional ao dano sofrido, fixada sobre o teto legal de R$ 13.500,00, observando-se o disposto no artigo 3o, §1o, I e II da Lei 6.194/74. Ação improcedente. Recurso improvido.